Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou o feito extinto em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, c/c art. 513 do CPC (ID 78024512). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006